Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700784-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA PINTO DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO 63 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARINA PINTO DE SOUSA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos dos embargos à execução no 0705129-36.2025.8.07.0021, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte agravante (ID 256977804 – origem). Em suas razões recursais (ID 80127756), a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou elementos que evidenciam excesso de execução e vulnerabilidade econômica superveniente, impondo ônus desproporcional à parte executada. Argumenta que houve reconhecimento do excesso de execução pelo próprio exequente, que inicialmente decotou valores indevidos, mas posteriormente retomou a cobrança de despesas cartorárias e honorários advocatícios contratuais, prática vedada pela jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ. Sustenta, ainda, que a inclusão de despesas pré-processuais e taxas administrativas no cálculo da execução é ilegal, pois não possuem natureza condominial stricto sensu, configurando excesso de execução nos termos do art. 917, III, do CPC. Aponta o excesso de execução pela inclusão no débito exequendo da quantia de R$ 42,39 referente à "MATRÍCULA DO IMÓVEL" e de R$ 25,00 referente a "DESPESAS E DILIGÊNCIAS". Defende que a execução direta, sem considerar a deterioração substancial da capacidade econômica da agravante, viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, pois compromete recursos destinados à moradia e à subsistência. Assevera que a postura da agravante sempre foi pautada pela boa-fé objetiva, tendo manifestado espontaneamente intenção de acordo antes mesmo da atuação da Defensoria Pública, enquanto o agravado não demonstrou qualquer tentativa prévia de composição amigável, contrariando deveres anexos de cooperação processual. Ressalta que, embora o C. STJ tenha admitido, recentemente, a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente em execução de cotas condominiais, com a citação do credor fiduciário (REsp 2.059.278/SC, DJe 12/09/2023), a medida, além de divergir da orientação majoritária deste Tribunal, é desaconselhável no caso, por se tratar de unidade vinculada ao programa habitacional (Minha Casa Minha Vida/Morar Bem), em prestígio à finalidade social do programa. Pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando ou concedendo a tutela provisória pleiteada. Não recolhido o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão agravada (ID 256977804 da origem). Brevemente relatado. Decido. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se não haver razões para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No que tange aos requisitos da tutela provisória (art. 300, CPC), verifica-se que, apesar de o valor total da execução girar em R$ 2.771,46 (ID 242829056 da execução de no 0703195-43.2025.8.07.0021), a embargante alega a ilegalidade a respeito da cobrança de despesas cartorárias e de honorários advocatícios contratuais, apontando o valor devido em R$ 2.691,05 (ID 254865670 da origem). Consigne-se que a controvérsia acerca de supostas cobranças indevidas no contrato, mormente nas rubricas destacadas, demanda dilação probatória. Além disso, as planilhas juntadas pelo exequente (IDs 242829056 e 257615650 da execução) não demonstram as alegadas despesas cartorárias e honorários advocatícios contratuais; ademais, o suposto excesso revela-se irrisório. Dessa forma, de plano, inexistem elementos probatórios que conduzam a juízo de probabilidade do direito afirmado. Ademais, não se desconsidera a situação de desemprego da executada (ID 251070582 da execução), mas não foi oferecido qualquer bem em garantia para, eventualmente, servir à satisfação imediata da dívida perseguida na ação de execução. Nesse quadro, não se vislumbra, de plano, razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pretendido efeito suspensivo aos embargos de modo a sobrestar a execução, porquanto não preenchidos, em princípio, os requisitos dispostos no art. 919, §1o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora